Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19176702, o exequente informa que tem interesse no DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS no próprio requisitório dos anuentes JOÃO ROBERTO MOREIRA (CPF no 150.608.451-68) e JOÃO SOARES JUNIOR (CPF no 306.982.196-00), no percentual de 20% (vinte por cento) em nome do Suplicante, É o relatório. Decido. Reconsidero a decisão ID: 8758241 para retificar o item “c” e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de JOAQUIM VIERA SANTANA, JOÃO ROBERTO MOREIRA e JOÃO SOARES JUNIOR, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação de ID 10516524, UTILIZANDO O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA, tendo em vista a renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E (ID 10516806) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Os demais itens da decisão de ID 18758241 permanecem inalterados. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador